Tribunal: CARF
Processo: 10768.002973/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002973/2007-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.558 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade Preparadora: (1) junte aos
autos a integra do PAF n. 10768.002973/2007-40, a fim de possibilitar a devida análise e
discussão do tema por esta Turma; e (2) indique, de forma consolidada e conclusiva, os cálculos
e fundamentos das glosas realizadas. Após, o contribuinte deverá ser intimado para se manifestar
sobre os resultados da diligência no prazo de 30 dias, com o posterior retorno dos autos a este
colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
Trata-se de declaração de compensação transmitida pela ora recorrente com base
em decisão judicial proferida nos autos do Processo n° 99.00103386/RJ, que reconheceu a
ilegalidade do alargamento da base de cálculo do PIS/COFINS promovido pela Lei n° 9.718/98,
em relação a pagamentos referentes ao período de fevereiro 1999 a dezembro de 2003.
Inicialmente, a referida compensação foi considerada como “não declarada” pela
fiscalização diante da ausência de trânsito em julgado do processo judicial, o que levou à
impetração de Mandado de Segurança no 2007.51.01.017240-7 pela empresa, com vistas a
garantir o direito de ter seu PER/DCOMP conhecido e analisado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002973/2007-40
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002973/2007-40

Determinada judicialmente a analisar o pedido de compensação, a fiscalização
exarou despacho decisório que homologou parcialmente o crédito pleiteado, utilizando como
base a análise realizada no PAF n. 15374.000289/2007-71 – dossiê realizado com vistas a apurar
créditos e valores devidos de PIS/COFINS da Vale relativos a diversos períodos.
Intimada da decisão, a empresa apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese: (i) ocorrência de cerceamento de defesa, na medida que a fiscalização não
trouxe aos autos cálculos e fundamentos sobre as glosas realizadas, limitando-se a referenciar o
PAF n° 15374.000289/2007-71; (ii) ocorrência de homologação tácita da compensação, visto
que o despacho decisório foi proferido apenas em 2018, tendo transcorrido 11 anos da
transmissão da DCOMP e 6 anos da decisão do CARF que determinou que os créditos fossem
analisados pela DRF; (iii) decadência do direito da fiscalização de discutir a correição dos
débitos indicados para compensação, tendo em vista que os mesmos foram constituídos entre
1999 e 2003; (iv) incoerência da fiscalização ao afirmar a insuficiência dos valores depositados
em juízo quando, nos autos do PAF n° 15374.000289/2007-71, reconheceu-se a existência de
saldo remanescente que ultrapassaria R$ 50 milhões; e (vii) as glosas sobre receitas advindas dos
“Minerais Vendidos no Mercado Interno para Empresas Exportadoras” e as da “Venda de Ouro”
devem ser revertidas por se tratar de receitas excluíveis da base de cálculo por expressa
disposição normativa.
A manifestação foi recebida pela DRJ/RJO, que concluiu pela sua improcedência,
nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a qual o
contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Matéria não Impugnada. Preclusão.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo administrativo
fiscal em relação à matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante, ou em relação à prova documental que não tenha sido apresentada, salvo
exceções legalmente previstas.
Declaração de Compensação. Decisão no Prazo de Cinco Anos. Homologação Tácita
vedada.
Não há homologação tácita de compensação declarada (Per/DComp) objeto de
despacho decisório proferido e cientificado o sujeito passivo no prazo de cinco anos,
contado da data do seu protocolo.
Diligência. Perícia. Desnecessária. Indeferimento
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.
Juntada de Novas Provas. Preclusão.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação; precluído o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto quando justificado por motivo
legalmente previsto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
Decadência. Fatos de Períodos Anteriores. Repercussão em Exercícios Futuros.
Os contribuintes estão sujeitos à fiscalização de fatos ocorridos há mais de cinco anos,
ainda que não seja mais possível efetuar exigência tributária, em face da decadência,
quando houver repercussão de seus efeitos em exercícios futuros.
Glosa de Esclusões. Créditos Declarados em DCOMP.
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002973/2007-40

A glosa de exclusões da base de cálculo das contribuições do PIS/Cofins, quando
cabível, deve ser efetuada no próprio processo de restituição/compensação formalizado
para viabilizar a análise e a decisão quanto ao reconhecimento do direito creditório e
da compensação declarada, descabendo a lavratura de auto de infração para este fim.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos
trazidos na manifestação de inconformidade.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Voto

Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade
legalmente previstos, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de processo que discute créditos relativos
à pagamentos realizados a maior devido à declaração, em juízo, da ilegalidade do alargamento da
base de cálculo do PIS/COFINS promovido pela Lei n° 9.718/98.
Antes de adentrar aos argumentos de mérito trazidos pela recorrente em seu
recurso, faz-se necessário enfrentar as nulidades por ela aventada no que se refere a: (i) nulidade
por cerceamento do direito de defesa; (ii) ocorrência de homologação tácita das compensações; e
(iii) decadência do direito de revisão de débitos pelo Fisco.

1) Preliminares
1.1.
Do Cerceamento do Direito de Defesa

Preliminarmente, a recorrente alega a nulidade do despacho decisório proferido
pela fiscalização sob a alegação de que a referida decisão “não trouxe as informações e
elementos mínimos que permitissem a total compreensão do entendimento do fiscal, o que
possibilitaria o pleno exercício do direito de defesa por parte do contribuinte”.
Segundo ela, a razão do cerceamento de defesa deriva do fato de que as
conclusões da DRF foram transpostas de outro processo, sem que os fundamentos e cálculos
fossem apresentados nos presentes autos. Consequentemente, a recorrente afirma que teve ser
direito de defesa maculado, já que, os créditos foram analisados no PAF n. 10768.002973/2007-
40 – processo que contém mais de 1.300 páginas –, mas cujas conclusões foram resumidas em
apenas 4 páginas de análise no despacho decisório.
Além disso, a recorrente afirma que, apesar da ampla gama de documentos por ela
apresentados no referido PAF, a fiscalização não lhe deu oportunidade de se manifestar sobre as
conclusões e constatações realizadas, o que agravaria ainda mais o cerceamento de defesa ora
vislumbrado.
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002973/2007-40

Por sua vez, da análise desses argumentos, a DRJ conclui pela inocorrência de
nulidade, nos seguintes termos:
“Não procede o alegado, pois o simples exame do Despacho Decisório (fl.1369 e ss)
revela a existência da descrição dos fatos, que conduziu a Autoridade Fiscal à decisão
exarada, fornecendo toda a fundamentação exigível para o pleno exercício da defesa.
Observe-se que o fato de ter havido aproveitamento dos cálculos efetuados em outro
processo, do mesmo contribuinte e referente a mesma controvérsia – cálculos
necessariamente complexos em razão da própria complexidade do caso - não causa por
si só qualquer embaraço à defesa, pois as peças da elaboração daqueles cálculos estão
todas reproduzidas nestes autos, conforme a Autoridade Fiscal anotou em sua decisão:
[...]
Ora, completamente desnecessária a replicação de um trabalho já realizado pela
Administração, e do qual a contribuinte teve amplo acesso. Ademais, a repetição de
cálculos pela Administração, apenas resultaria em procrastinação da solução de uma
lide que já se arrasta há 11 anos.
Improcede também a alegação da contribuinte de que não entendeu muito bem a
apuração do direito creditório reconhecido parcialmente, pois produziu robusta
defesa inclusive com contestações de valores no mérito do cálculo.” (g.n.)

Ora, há que se dar razão à recorrente quando afirma que a apresentação das
conclusões de forma detalhada neste autos é questão relevante e que merece atenção, motivo
pelo qual devo aqui discordar da decisão de piso que trata o tema como mera “replicação de
trabalho” e “procrastinação”.
Por outro lado, deve-se concordar com o relator a quo quando afirma que, apesar
das lacunas deixadas pela fiscalização em sua fundamentação, a recorrente – por ter acesso a
ambos os processos – conseguiu realizar defesa robusta, endereçando tanto questões fáticas
quanto materiais, o que torna dúbia a conclusão de que sua defesa restou prejudicada.
Assim, considerando que, apesar de a fiscalização não ter prosseguido com a
cautela e tecnicidade esperada quanto aos documentos e discriminações dela esperadas para
subsidiar as conclusões trazidas no despacho decisório, não resta identificado prejuízo à defesa
da recorrente, motivo pelo qual voto pela superação da nulidade apontada.

1.2 Da Homologação Tácita
Ainda à título de preliminar, a recorrente alega ter ocorrido homologação tácita
das compensações declaradas tendo em vista o tempo transcorrido.
Conforme indica, o PER/DCOMP em questão foi transmitido em 30/04/2007,
tendo o processo retornado à DRF para análise do crédito por determinação do Acórdão n. 3302-
01.479 do CARF (fl. 467) em 20/03/2012, mas o despacho decisório com a efetiva análise dos
créditos somente foi juntado aos autos do presente processo em 20/09/2018.
Assim, por entender que transcorreu prazo superior a 5 anos, seja da data de
transmissão original do PER/DCOMP, seja da devolução do processo à fiscalização, a recorrente
requer que seja reconhecida a homologação tácita da compensação para fins de encerramento da
presente lide.
Como se pode verificar, trata-se de questão delicada e que enseja algumas
pontuações.
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002973/2007-40

A primeira é a de que, o PER/DCOMP, após a transmissão, foi prontamente
conhecido pela fiscalização, mas considerado não declarado em razão da decisão judicial que
embasava o pedido não estar transitada em julgado na ocasião. Assim, entendo que, como não
houve inércia da fiscalização nesse momento, a data de transmissão não pode ser utilizada para
fins de se determinar a ocorrência ou não de homologação tácita.
Com efeito, a data a ser avaliada como ponto de partida é, necessariamente, a
decisão do CARF que determinou o retorno dos autos à origem para fins de conhecimento do
pedido de análise do crédito declarado, ocorrida em 20/03/2012 – e que, configura, portanto,
intervalo de 5 anos e meio até que a decisão da DRF tenha sido proferida.
Ora, não se pode discordar da recorrente de que tal período é demasiadamente
longo e que inexiste justificativa plausível para que o processo ficasse parado por tanto tempo. É,
sem dúvida, um fato que poderia encaixar-se perfeitamente ao conceito de prescrição
intercorrente, caso este não fosse vetado para fins de processo administrativo fiscal pela já
conhecida Súmula CARF n. 11.
Apesar disso, e mesmo considerando que a situação provocada pela fiscalização é
inadequada e indesejável, tenho dificuldade de concluir que se trata de situação de homologação
tácita, já que houve um pronunciamento inicial da autoridade fiscal sobre a DCOMP, ou seja,
não se trata da ocorrência de inércia de 5 anos entre a transmissão da declaração e a decisão da
autoridade.
Entre 2007 e 2012 o processo passou pela fiscalização, pela DRJ e chegou ao
CARF. Portanto, foi devidamente impulsionado, o que desconfiguraria a situação prevista no art.
74, § 5o, da Lei no 9.430/96.
Nestes termos, voto pela superação da alegação de homologação tácita.

1.3 Decadência do direito de revisão de débitos pelo Fisco
Por fim, a última preliminar trazida pela recorrente refere-se à ocorrência de
decadência do direito do fisco de revisar os débitos declarados pela empresa, visto que se
referem ao período de 1999 a 2003.
Além disso, a recorrente indica que a fiscalização teve diversas chances para
contestar os débitos declarados, visto que os valores discutidos em juízo foram formalizados por
meio de depósito judicial e que, os efeitos da declaração da ilegalidade da ampliação da base de
cálculo das contribuições se encontraria vigente desde o dia 23/03/2011, quando da publicação
da decisão do TRF2 nos autos do MS no 2007.51.01.017240-7, que determinou a
recepção/processamento da PER/DCOMP. Isto porque, os recursos interpostos pela Fazenda ao
STJ e ao STF foram recepcionados sem efeito suspensivo, já que seguiam o rito do CPC/73
vigente à época e que tornava a decisão de 2o grau válida e exequível.
A respeito dos argumentos trazidos no recurso voluntário, entendo necessário
refutar, de imediato, a alegação de que, a autoridade precisaria ter lavrado de auto de infração
caso quisesse discutir qualquer erro ou divergência nos débitos declarados. Isto porque, resta
pacificado neste Conselho a possibilidade de verificações e ajustes sobre os débitos declarados
no próprio processo de compensação/ressarcimento.
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002973/2007-40

Por outro lado, não me parece que os débitos possam ser apurados e ajustados a
qualquer tempo, cabendo aqui analisar o impacto do lapso temporal determinado pela legislação,
em especial, o art. 150, §4o do CTN.
A DRJ, ao se debruçar sobre o tema, concluiu que (fl. 1927):

“Contudo, os contribuintes estão sujeitos à fiscalização de fatos ocorridos há mais de
cinco anos, ainda que não seja mais possível efetuar exigência tributária, em face da
decadência, quando houver repercussão de seus efeitos em exercícios futuros ainda não
decaídos.
Acrescente-se que é dever do contribuinte manter e exibir os documentos que apoiam os
registros contábeis, ainda que tenha como origem um fato anterior ocorrido em período
de apuração fiscal já decaído, seja para viabilizar o seu próprio direito seja por
repercutir em créditos fazendários posteriores. De fato, a lei determina ser dever da
pessoa jurídica conservar os documentos de sua escrituração relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, enquanto não ocorrida a
decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos
a esses exercícios, consoante artigo 37 da Lei no 9.430, de 1996 (base legal do artigo
264, § 3o, do RIR de 1999) [...]
Em suma, o fato do alegado pagamento a maior, empregado como crédito na DCOMP
não homologada, ter sido veiculado por meio da DCTF ou DIPJ referentes a anos
anteriores, não podem afastar o direito de a Fazenda Nacional examinar a sua
repercussão em exercícios posteriores.
Além do exposto, incumbe consignar que a Autoridade Administrativa, nos termos do
art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96, tem cinco anos de prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo, contados da data da entrega da
Declaração de Compensação, tendo sido apreciada dentro do prazo, sendo plenamente
observados os comandos contidos nas leis e instruções normativas pertinentes,
conforme já examinado.
Dessa forma, improcede a alegação preliminar de decadência.”

Ora, devo discordar das conclusões apresentadas pela decisão de piso por algumas
razões. A primeira é que o relator traz como fundamento para o prazo de análise a regra da
homologação tácita – que foi sinal já foi alvo de análise específico no tópico anterior – e que não
se aplica na presente discussão. A segunda é que a decisão utiliza a legislação do IR e que traz
obrigação de conservação e guarda de documentos como se sua redação tratasse de direitos sobre
lançamento/ constituição de débitos, o que não é verdade. A repercussão de efeitos futuros não
decaídos de que trata a norma deve ser entendida aqui de forma restrita, ou seja, nos impactos
que aquela determinada escrituração terá quando os valores forem arrastados e os efeitos que
geram sobre escriturações futuras.
Este não é o caso dos autos. No presente caso, os débitos e créditos são analisados
à luz da decisão judicial que declarou a inconstitucionalidade da base de cálculo, sendo o único
efeito relevante dos débitos sobre o caso em análise é para efeitos de verificação da suficiência
dos créditos utilizados na compensação. Caso os mesmos débitos fossem extintos via pagamento,
a discussão sobre efeitos futuros estaria encerrada, motivo pelo qual não faz sentido a
argumentação utilizada pela decisão de piso.
Dito isso, entendo que assiste razão à recorrente neste ponto, visto que, ainda que
não tenha se operado a homologação tácita, sendo necessária a análise do crédito para fins de
homologação da compensação pretendida, já se operou a decadência do direito do Fisco em
discutir a correição dos débitos declarados, visto que os mesmos foram apurados entre 1999 e
2003.
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.002973/2007-40

Nestes termos, entendo que a presente lide se restringe à verificação do montante
creditório a ser confirmado, não podendo a autoridade fiscal discutir sobre o valor dos débitos a
serem compensados.

2) Do mérito

Quanto ao mérito, a recorrente se debruça sobre duas questões principais: i) as
divergências entre as informações contidas nas DCTFs e os valores apurados pela autoridade
fiscal a respeito da exclusão das receitas com "Minerais Vendidos no Mercado Interno para
Empresas Comerciais Exportadoras" e "Venda de Ouro" no período de janeiro de 1999 a
dezembro de 2003; e (ii) a suposta insuficiência dos depósitos judiciais para cobrir o total dos
débitos supostamente devidos pela Recorrente, o que teria ocasionado incidência de multa e
juros sobre os valores em discussão.
Ainda que, considerando meu entendimento sobre a decadência não seja
necessário enfrentar o segundo ponto, entendo que qualquer discussão de mérito necessita,
obrigatoriamente, de análise cuidadosa das conclusões da fiscalização quando da análise da
documentação da recorrente, o que ocorreu em autos apartados.
Considerando que a fiscalização não anexou os relatórios, conclusões e planilhas
constantes do PAF n. 10768.002973/2007-71 ao presente processo, me parece impossível ao
CARF tecer qualquer conclusão a respeito das glosas realizadas.
Assim, entendo ser imperiosa a conversão do presente julgamento em diligência
para determinar que a autoridade fiscal junte a íntegra do PAF n. 10768.002973/2007-71, a fim
de possibilitar a devida análise e discussão do tema por esta Turma, além de elaborar relatório
circunstanciado indicando, de forma consolidada e conclusiva, os cálculos e fundamentos para as
glosas realizadas. Após, dar ciência ao contribuinte para, querendo se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias e, ao final, reencaminhar ao CARF para análise e voto.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 2221
DF CARF MF
Original